Tribunal: TJBA
Processo: 8012942-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012942-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VALENCA DA BAHIA MARICULTURA S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE SPOSITO LEAO NEVES

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
E
DIREITO TRIBUTÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. MÉRITO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS DECLARADO E NÃO PAGO. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA. OCORRÊNCIA. PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS. ESCOAMENTO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTE
S
DO STJ
E DESTA CORTE DE JUSTIÇA
.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO CONTRIBUINTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM VENCIMENTO DE 09/03/2019 A 09/07/2019.

1.
Não se conhece das contrarrazões apresentadas fora do prazo legal, sendo inviável o reconhecimento de suspensão processual diante da ausência de comprovação de indisponibilidade do sistema que atingisse o ente público.

2.
Analisando-se o mérito, n
o caso do ICMS, tributo sujeito ao lançamento por homologação, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data da constituição definitiva do crédito, que, conforme a jurisprudência consolidada, ocorre com o vencimento da obrigação ou com a entrega da declaração pelo contribuinte, prevalecendo a que ocorrer por último.

3
.

Na hipótese,
c
onsta das Certidões de Dívida Ativa que os créditos tributários decorrem da ausência de recolhimento dos valores declarados na Escrituração Fiscal Digital
(EFD)
referente ao ICMS (p. 4 de ID 453182308), de modo que, sendo a declaração anterior à apuração, é evidente que o marco inicial da prescrição deve ser fixado na data do vencimento da obrigação.

4
.
E
videnciado que os créditos tributários executados referem-se a valores declarados na EFD e não pagos, com vencimentos entre 09/03/2019
a
09/01/2020, impõe-se o reconhecimento da prescrição em relação às parcelas vencidas antes de 09/09/2019, uma vez ajuizada a execução apenas em 15/07/2024.

5.
Oportuno salientar que a Fazenda Pública não demonstrou a existência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva do lustro prescricional, que tivesse interrompido os prazos prescritivos dos créditos alusivos ao exercício
dos meses de março a julho de
201
9
.

6.
Por fim, s
egundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é devida a fixação de honorários advocatícios quando acolhida, ainda que parcialmente, a exceção de pré-executividade, nos termos dos princípios da causalidade e da sucumbência,
razão pela qual impõe-se a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico, ou seja, equivalente ao montante excluído da execução, conforme art. 85, § 3.º, do Código de Processo Civil.

7.
Contrarrazões não conhecidas. Agravo provido parcialmente para acolher, em parte, a exceção de pré-executividade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012942-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante VALENCA DA BAHIA MARICULTURA S/A e como agravado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .